Tribunal: TJPA
Processo: 0815556-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815556-42.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOSE MAURICE MICHEL SONNY

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE REGULAR. MUNICÍPIO DE BENEVIDES. ÁREA OCUPADA DESDE 2015 PARA INSTALAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. POSSE MANSA E PACÍFICA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES POSSESSÓRIAS E DE DESAPROPRIAÇÃO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO EFETIVA PELOS PROPRIETÁRIOS. LEGITIMIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente Agravo de Instrumento foi interposto por PHILIPPE EDDY SONNY e DORIS MARIE SONNY, representados por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides/PA, que deferiu tutela antecipada para declarar a posse regular de uma área de 3.045.129m2, desde 2015, onde foi construída a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Leôncio Ferreira de Siqueira (EMEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe comprovação dos requisitos necessários para a tutela recursal, qual seja probabilidade do direito e o perigo de dano nas alegações do agravante, capazes de modificar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em tela, verifica-se que o Município agravado se encontra na posse pacífica da área desde o ano de 2015, não possuindo o condão por si só de afastar a análise dos pedidos da ação de desapropriação e de reintegração de posse pelo juízo de primeiro grau.

4. A existência de ação possessória em andamento e à propositura de ação de declaração de posse pelo Município de Benevides, não é vedado, considerado que a ação de reintegração de posse envolve o ora agravante e terceiros e não o município agravado, não restando demonstrada qualquer violação ao art. 557, do CPC.

5. Por fim, verifico que todos os processos estão distribuídos ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, de forma que compete a ele a análise quanto ao pedido de reunião dos processos, sob pena de supressão de instância, considerando que o pedido não foi objeto de análise da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
por PHILIPPE EDDY SONNY E DORIS MARIE SONNY,
ora representado por seu procurador geral e genitor, JOSE MAURICE MICHEL SONNY, devidamente representados nos autos, contra decisão exarada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Benevides Pa que, nos autos da AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA formulado pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
em desfavor dos agravantes, deferiu a tutela antecipada para expedir declaração de posse regular da área, correspondente a 3.045,129m2, desde 2015, onde se encontra construída a
EMEF JOSÉ LEÔNCIO FERREIRA DE SIQUEIRA
.

Em síntese na inicial buscou o Município de Benevides, obter uma declaração de posse regular de uma área pertencente aos Requeridos e onde hoje se localiza a EMEF JOSÉ LEÔNCIO FERREIRA DE SIQUEIRA, segundo o autor, desde 2015.

Destacou o autor que busca a obtenção de declaração de posse regular para assim satisfazer uma das exigências para a liberação de recurso oriundo do Convênio nº 924988/2021, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (PLATAFORMA + BRASIL), para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento/Comunidade Novo Brasil, que já estaria implantada na área em fase de finalização.

Após audiência de justificação, com a oitiva das testemunhas e das partes, o juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)

Logo, concluo que a construção da escola, decerto, planejada e demorada, deu-se sem oposição por parte dos proprietários, não tendo sido proposta qualquer demanda para embargar a obra do Município, ou mesmo notícia nos autos da demanda onde se discutia a desapropriação de posse irregular, de modo a revelar eventual indignação em relação à construção da escola. Desse modo, não resta outro caminho senão o de declarar que a posse do Município, desde a construção da escola em 2015, dá-se de forma mansa e pacífica, sem oposição por parte dos proprietários, autorizando, assim, a concessão da liminar. Ato contínuo, DEFIRO O PLEITO ANTECIPATÓRIO para o fim de EXPEDIR DECLARAÇÃO DE POSSE REGULAR DA ÁREA, CORRESPONDENTE A 3.045,129m2, desde 2015, onde se encontra construída a EMEF JOSÉ LEÔNCIO FERREIRA DE SIQUEIRA. (...)

Inconformado, os requeridos interpuseram o presente agravo de instrumento, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois haveria antes dessa demanda um processo de reintegração de posse, em tramite há mais de 21 anos, nº 0025038-82.2002.8.14.0097, intentada pelos Agravantes contra outras partes e um outro de Desapropriação, processo nº 0002830-55.2012.8.14.0097, ajuizado pela Prefeitura Benevides visando a desapropriação do imóvel ora litigado, considerando que seu objeto interfere diretamente no cabimento e legitimidade da presente ação.

Defende que por haver ação possessória em andamento é vedado propor ação de reconhecimento de domínio, como a do presente caso, que o município busca a declaração da posse regular do imóvel.

Aduz a necessidade de reunião das ações para julgamento conjunto, considerando a existência de conexão entre elas.

Sustenta que o Município de Benevides embora tenha proposto ação desapropriação, nunca efetuou o depósito do valor inicialmente determinado pelo juízo para que houvesse a imissão na posse dos autos, de forma que deveria ser revogada a liminar ora atacada.

Relata que não haveria prova cabal do domínio, ônus processual que competia ao ora agravado, pois defende que a construção e posse do bem, datam de 2021, muito embora as testemunhas afirmarem na audiência de justificação data muito anterior.

Defende que a medida liminar tal como foi concedida, inaudita altera pars, em inobservância do art., 313, inc. V, alínea ‘a’ do CPC e art. 11 da Lei nº 10.257/2001, se for efetivada, privará o Requerido de seu patrimônio sem o devido processo legal, grave violação do inc. LIV do art. 5º da Constituição Federal.

Por fim, impugna o valor da causa, uma vez que o valor informado para a construção do abastecimento de água, comporta o valor de R$ 482.596,14 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e catorze centavos), conforme documento apresentado pela autora, e não o valor dado a causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Portanto, o valor atribuído pelo autor deve ser impugnado, atribuindo-se à causa o valor de R$ 482.596,14 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e catorze centavos).

Requereu ao final, a concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, a revogação da decisão interlocutória, com o imediato recolhimento da ordem judicial.

Em Decisão Monocrática de ID. 1727726, a foi indeferido o pedido liminar de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Logo, estão preenchidos os requisitos necessários para a Portanto, não vislumbro o perigo da demora alegado, considerando que de fato o Município já está na posse do bem pelo menos desde 2015, fatos estes que serão apurados quando da instrução processual e que a declaração de posse, não impede o reconhecimento do direito a indenização nos autos da desapropriação, caso devida.

Ante o exposto, em sede de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando-o acerca da presente decisão.

Intimem-se o agravado para, querendo, responda ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Segundo Grau, para exame e pronunciamento.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 2075657, refutando todos os argumentos do Agravo de Instrumento, bem como opôs Agravo Interno em ID. 2075729.

Por sua vez, o Agravante não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de ID. 19145967.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pois bem.
In casu
, verifica-se que não há plausibilidade à insurgência do agravante, como passo a demonstrar.

Ao compulsar detalhadamente os autos, verifico que os autos do processo principal dizem respeito a uma Ação Declaratória de Posse e Ocupação Regular a qual visa o reconhecimento e declaração de posse regular da área, correspondente a 3.045,129m2, desde 2015, onde se encontra construída a EMEF JOSÉ LEÔNCIO FERREIRA DE SIQUEIRA.

No presente caso, em que pese a existência de ação de desapropriação por utilidade pública e ação de reintegração de posse apontadas pelo agravante, é inconteste entre as partes que o Município agravado está na posse da área em litígio, o que é comprovado pelos documentos juntados, inclusive foto da placa da obra da escola municipal iniciada em 09/10/2014 (Id nº 86051245- Pág. 20), cuja inauguração se deu em 29/03/2018, sem qualquer oposição

conhecida por parte dos seus proprietários.

Conclui-se que a construção da escola, decerto, planejada e demorada, se deu sem oposição por parte dos proprietários, não tendo sido proposta qualquer demanda para embargar a obra do Município, ou mesmo notícia nos autos da demanda onde se discutia a desapropriação de posse irregular, de modo a revelar eventual indignação em relação à construção da escola.

Ora, ao observar os autos principais, verifica-se que a pretensão autoral claramente é a obtenção de declaração de posse regular para assim satisfazer uma das exigências para a liberação de recurso oriundo do Convênio nº 924988/2021, firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (PLATAFORMA + BRASIL), para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento/Comunidade Novo Brasil, não havendo qualquer relato de turbação ou esbulho na posse.

Ainda, verifica-se que o Município agravado se encontra na posse pacífica da área desde o ano de 2015, não possuindo o condão por si só de afastar a análise dos pedidos da ação de desapropriação e de reintegração de posse pelo juízo de primeiro grau.

Ressalto, portanto, que a existência de ação possessória em andamento e à propositura de ação de declaração de posse pelo Município de Benevides, não é vedado, considerado que a ação de reintegração de posse envolve o ora agravante e terceiros e não o município agravado, não restando demonstrada qualquer violação ao art. 557, do CPC.

Dessa forma, não vislumbro
presente a probabilidade do direito e o perigo de dano nas alegações do agravante
, tendo em vista que resta comprovado a posse mansa e pacífica do Município desde o ano de 2015, não tendo comprovação de qualquer indício de oposição dos agravantes.

Outrossim, verifico que todos os processos estão distribuídos ao juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, de forma que compete a ele a análise quanto ao pedido de reunião dos processos, sob pena de supressão de instância, considerando que o pedido não foi objeto de análise da decisão agravada.

Nessa toada, entendo caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem, o que afasta sua reforma ou suspensão; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025